Tribunal: TJSP
Processo: 2190066-10.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE RECONHECE A IRREPETIBILIDADE DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELA SEGURADA – BOA-FÉ PRESUMIDA – INSURGÊNCIA DO INSS – PRETENSÃO DA AUTARQUIA DE RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESCONTOS PERIÓDICOS LIMITADOS A 30% DO VALOR DA RENDA MENSAL - ART. 115, DA LEI 8.213/91 – FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA NO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE RECONHECE A IRREPETIBILIDADE DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELA SEGURADA – BOA-FÉ PRESUMIDA – INSURGÊNCIA DO INSS – PRETENSÃO DA AUTARQUIA DE RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESCONTOS PERIÓDICOS LIMITADOS A 30% DO VALOR DA RENDA MENSAL - ART. 115, DA LEI 8.213/91 – FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA NO CURSO DO FEITO – CESSAÇÃO AUTOMÁTICA DOS BENEFÍCIOS ATÉ ENTÃO VIGENTES – FULMINADA A POSSIBILIDADE DE REALIZAR OS DESCONTOS PRETENDIDOS - PERDA DO INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – RECURSO PREJUDICADO.

Recurso prejudicado.